Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-97.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800418-97.2024.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROGERIO DOS SANTOS BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA POR HOMONÍMIA. EXECUÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONTRA PESSOA DIVERSA. FALHA NA CONFERÊNCIA DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por Rogério dos Santos Bezerra, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 30.000,00, em razão de prisão indevida decorrente de erro de identificação por homonímia. O autor afirmou que foi detido por policiais militares no Município de Xinguara/PA, em 26/10/2023, sob acusação de tráfico de drogas, em cumprimento a mandado de prisão oriundo do Estado de São Paulo, embora os dados constantes do mandado divergissem de sua identificação pessoal, especialmente quanto à filiação e ao número de RG. Sustentou que foi algemado, exposto publicamente e mantido detido por aproximadamente sete horas, até a constatação do equívoco pela autoridade policial, além de relatar novo fato semelhante em 18/07/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de decisão expressa sobre petição de ajustes ao saneamento; (ii) estabelecer se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder por prisão executada por seus agentes, ainda que o mandado tenha sido expedido por autoridade de outro Estado; (iii) determinar se a prisão indevida por erro de identificação/homonímia configura responsabilidade civil objetiva estatal e dano moral indenizável; e (iv) definir se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 30.000,00, deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a causa está suficientemente instruída por prova documental e a parte não demonstra, de modo concreto, qual prova essencial foi impedida nem como sua produção poderia alterar o resultado do julgamento.

A ausência de manifestação autônoma sobre petição de ajustes ao saneamento não gera nulidade processual quando a sentença enfrenta as questões centrais da controvérsia e inexiste demonstração de prejuízo efetivo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A legitimidade passiva do Estado do Pará decorre da narrativa inicial segundo a qual a prisão, a custódia e a suposta ausência de conferência adequada dos dados identificadores foram praticadas por agentes das Polícias Militar e Civil vinculados ao ente estadual, em território paraense.

A eventual falha originária atribuída a órgão de outro ente federativo na expedição do mandado ou na alimentação do BNMP não afasta, perante a vítima, a legitimidade do Estado cujos agentes concretamente executaram a restrição indevida da liberdade, sem prejuízo de eventual direito regressivo ou de medidas administrativas próprias.

O cumprimento de mandado judicial não dispensa os agentes públicos do dever mínimo de diligência na identificação da pessoa a ser presa, especialmente quando há divergências relevantes e verificáveis entre os dados do mandado e os dados pessoais do indivíduo abordado.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, ressalvada a existência de causa excludente de responsabilidade.

A prisão de pessoa diversa da efetivamente procurada, decorrente de homonímia e de falha na conferência de dados como filiação, número de registro geral e local de nascimento, configura conduta estatal apta a gerar o dever de indenizar.

A privação indevida da liberdade, ainda que por período limitado, constitui lesão grave a direito fundamental e configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova de consequências psíquicas específicas.

O constrangimento suportado pelo autor ultrapassa mero aborrecimento, pois envolveu abordagem policial, uso de algemas, exposição pública em pequena comunidade, imputação social de envolvimento com tráfico de drogas e permanência em custódia por aproximadamente sete horas.

O nexo causal permanece demonstrado quando a prisão indevida decorre da atuação direta de agentes públicos estaduais que executam a ordem em território paraense e mantêm o indivíduo sob custódia até a constatação do equívoco, ainda que o mandado tenha origem em outro Estado.

A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão do constrangimento, a condição das partes, o caráter compensatório da reparação e a função pedagógica da responsabilidade civil.

O valor de R$ 30.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, diante da privação indevida de liberdade, da exposição pública, da imputação social de crime grave, da falha na conferência de dados pessoais básicos e da referência à reiteração posterior de evento semelhante.

O valor pretendido pelo apelante, de R$ 2.000,00, revela-se insuficiente diante da gravidade da violação ao direito fundamental de liberdade.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se apoia em prova documental suficiente e a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente da ausência de produção de outras provas. 2. O Estado que, por meio de seus agentes, executa prisão contra pessoa diversa da destinatária do mandado possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da falha na conferência da identidade, ainda que o mandado tenha sido expedido por autoridade de outro ente federativo. 3. A prisão indevida por erro de identificação ou homonímia, decorrente da ausência de cautela na verificação dos dados pessoais do abordado, configura responsabilidade civil objetiva do Estado. 4. A privação indevida da liberdade configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico específico. 5. A indenização por danos morais deve ser mantida quando fixada em valor proporcional à gravidade da restrição indevida da liberdade, à exposição pública sofrida e à função compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 357, § 1º, 370 e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.523.108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 17.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.837.730/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2020, DJe 18.06.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1016028-03.2020.8.11.0015, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.03.2022, publ. 25.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800418-97.2024.8.14.0065
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
ROGÉRIO DOS SANTOS BEZERRA.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ROGÉRIO DOS SANTOS BEZERRA, por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial, para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Consta dos autos que o autor afirmou ter sido detido por policiais militares, no Município de Xinguara/PA, em 26/10/2023, sob acusação de tráfico de drogas, em cumprimento a mandado de prisão oriundo do Estado de São Paulo, sustentando, contudo, que a prisão decorreu de erro de identificação por homonímia.

Narrou que foi algemado, exposto publicamente e mantido detido por aproximadamente sete horas, sendo liberado após a autoridade policial constatar divergências entre os dados constantes do mandado e a sua identificação pessoal, notadamente quanto à filiação e ao número de RG. Também informou a ocorrência de novo fato semelhante em 18/07/2024, novamente relacionado ao mesmo erro de homonímia.

Na sentença, o Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público pela falha no serviço de segurança pública e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o erro que ensejou a prisão indevida teria origem no Poder Judiciário do Estado de São Paulo, responsável pela expedição do mandado e pela inserção dos dados no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. Argui, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de decisão expressa acerca da petição de ajustes ao saneamento.

No mérito, defende a legalidade da atuação dos agentes públicos, a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório para patamar não superior a R$ 2.000,00.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a prisão indevida decorreu da ausência de conferência minimamente diligente dos dados de identificação, os quais seriam manifestamente divergentes daqueles constantes do mandado prisional.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a matéria era eminentemente documental, que não houve cerceamento de defesa e que a prisão indevida por homonímia configura dano moral indenizável.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne do recurso consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais em razão de prisão indevida do autor por erro de identificação/homonímia, discutindo-se, preliminarmente, a alegada ilegitimidade passiva do ente estadual, ao argumento de que o equívoco teria origem no Estado de São Paulo, e a suposta nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de decisão expressa sobre petição de ajustes ao saneamento; e, no mérito, a existência dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva estatal, especialmente a conduta dos agentes públicos paraenses na execução do mandado, o nexo causal, o dano moral indenizável e, subsidiariamente, a adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 30.000,00.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

O Estado do Pará sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que o Juízo de origem deixou de apreciar expressamente a petição de ajustes apresentada contra a decisão de saneamento, o que teria violado o contraditório, a ampla defesa e o art. 357, § 1º, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão de saneamento delimitando os pontos controvertidos, distribuindo o ônus probatório e, sobretudo, reconhecendo que a causa se encontrava suficientemente instruída por prova documental, razão pela qual determinou o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia puder ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos, especialmente quando a parte não demonstra, de modo concreto, qual prova essencial foi obstada e em que medida sua produção poderia alterar o resultado do julgamento.

No caso, a tese de nulidade está fundada na ausência de manifestação autônoma acerca da petição de ajustes ao saneamento. Todavia, não se verifica prejuízo processual concreto. A sentença enfrentou as questões centrais deduzidas pelo ente público, notadamente a ilegitimidade passiva, a alegada legalidade da atuação policial, a ausência de nexo causal, a inexistência de dano moral e o pedido subsidiário de redução da indenização.

Aplica-se, portanto, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade processual sem demonstração efetiva de prejuízo.

Segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. NECESSIDADE. MÉRITO QUE TRAZ PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DO NÃO CADASTRAMENTO ÚNICO DE ADVOGADO INDICADO. PATRONO INTIMADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. "A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837 .730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020). 2. Não tendo a parte agravante demonstrado prejuízo algum resultante da intimação de vários patronos, além daquele requerido como exclusivo, não há falar em nulidade do ato processual. Isso porque o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, mesmo se tratando de nulidade absoluta, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2523108 MG 2023/0435068-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

Ademais, a discussão acerca da distribuição do ônus da prova perde relevância diante da natureza objetiva da responsabilidade civil estatal, na qual incumbe à parte autora demonstrar a conduta estatal, o dano e o nexo causal, sendo prescindível a prova da culpa administrativa. No caso concreto, os elementos documentais constantes dos autos foram suficientes para a formação do convencimento judicial.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

O apelante sustenta que não deve figurar no polo passivo da demanda, pois o suposto erro teria origem no Estado de São Paulo, responsável pela expedição do mandado de prisão e pela alimentação dos dados no BNMP.

A alegação não procede.

A legitimidade passiva deve ser aferida a partir da narrativa inicial e da relação jurídica substancial deduzida em juízo. No caso, o autor atribui ao Estado do Pará a responsabilidade pela efetiva execução da prisão, pela ausência de conferência adequada dos dados identificadores e pela manutenção indevida de sua custódia, fatos que teriam ocorrido em território paraense, por atuação de agentes vinculados às Polícias Militar e Civil do Estado do Pará.

A sentença recorrida consignou que a detenção e a custódia foram concretamente realizadas por agentes estaduais paraenses, dentro da competência territorial do ente público, havendo disparidades facilmente verificáveis entre o autor e a pessoa efetivamente procurada, especialmente quanto à filiação, número de RG e local de nascimento.

Ainda que o erro originário na alimentação do BNMP tenha decorrido de ato praticado por órgão de outro ente federativo, tal circunstância não afasta, por si só, a responsabilidade do Estado que efetivamente executou o ato privativo de liberdade sem a cautela necessária à identificação da pessoa abordada.

O cumprimento de mandado judicial não exime os agentes públicos do dever mínimo de diligência quanto à identidade da pessoa a ser presa. Em matéria de restrição da liberdade individual, exige-se especial cautela do Estado, pois a legalidade formal do mandado não autoriza a prisão de pessoa diversa daquela contra quem expedida a ordem judicial.

A eventual existência de falha originária atribuível a terceiro poderá, se for o caso, ensejar direito regressivo ou medidas administrativas próprias. Contudo, perante a vítima do dano, subsiste a legitimidade do ente público cujos agentes concretizaram a restrição indevida da liberdade.

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

No mérito, a insurgência recursal não comporta acolhimento.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, ressalvada a possibilidade de comprovação de causa excludente de responsabilidade.

No caso concreto, a conduta estatal consistiu na execução de mandado prisional contra pessoa diversa daquela efetivamente procurada, em razão de homonímia, sem que os agentes públicos realizassem conferência adequada dos dados identificadores disponíveis.

A própria sentença registrou que a prisão indevida decorreu de falha na verificação dos elementos de identificação, havendo divergências relevantes entre o autor e o verdadeiro destinatário do mandado, especialmente quanto à filiação, ao número de registro geral e ao local de nascimento.

A privação indevida da liberdade, ainda que por período limitado, constitui lesão grave a direito fundamental, sendo apta, por si só, a ensejar dano moral indenizável. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria violação à liberdade, à honra e à dignidade da pessoa humana, sendo desnecessária a demonstração de consequências psíquicas específicas.

No caso, o constrangimento foi intensificado pelas circunstâncias narradas e reconhecidas nos autos: abordagem policial, uso de algemas, exposição pública em pequena comunidade, imputação social de envolvimento com tráfico de drogas e permanência em custódia por aproximadamente sete horas, até a constatação do equívoco pela autoridade policial.

Tais elementos ultrapassam, com larga margem, os meros aborrecimentos cotidianos e configuram violação concreta à esfera moral do autor.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DE FORMA INDEVIDA NO SISTEMA BNMP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR MAIS DE 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88, de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade. 2. No caso em apreço, restou cabalmente comprovado que o Estado de Mato Grosso, através de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo autor, uma vez que falhou no seu dever de proceder com o recolhimento do mandado de prisão em aberto, bem como de realizar a respectiva atualização do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, imediatamente após a sentença declaratória da extinção da punibilidade, proferida pelo Juízo da Execução Penal. 3. Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral. 4. Mostra-se adequado o valor fixado a título de danos morais pelo magistrado sentenciante, posto que, além de razoável, atende as finalidades preventiva, punitiva e compensatória da indenização. (TJ-MT 10160280320208110015 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2022)

Também não merece prosperar a tese de estrito cumprimento do dever legal. O cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido constitui dever funcional dos agentes de segurança pública; contudo, esse dever não pode ser exercido de forma mecânica, sem a mínima conferência da identidade do indivíduo. A restrição da liberdade exige cautela reforçada, sendo incompatível com a atuação administrativa a prisão de pessoa diversa quando os dados qualificativos revelavam divergências relevantes e verificáveis.

O nexo causal, por sua vez, está suficientemente demonstrado. A prisão indevida do autor ocorreu por atuação direta de agentes públicos estaduais, que executaram a ordem em território paraense e mantiveram o apelado sob custódia até a constatação do equívoco. O fato de o mandado ter origem em outro Estado não rompe o nexo causal entre a atuação concreta dos agentes paraenses e o dano sofrido pelo autor.

A sentença, portanto, deve ser mantida quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado do Pará.

O Estado do Pará requer, subsidiariamente, a redução da indenização para valor não superior a R$ 2.000,00. Sem razão.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão do constrangimento, a condição das partes, o caráter compensatório da reparação e a função pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

No caso, o valor de
R$ 30.000,00
revela-se adequado às peculiaridades da demanda. A hipótese envolve privação indevida de liberdade por erro de identificação, exposição pública, imputação social de crime grave e falha na conferência de dados pessoais básicos. Além disso, consta dos autos referência à reiteração do evento danoso em momento posterior, circunstância que reforça a gravidade da falha sistêmica e o sofrimento experimentado pelo autor.

A quantia arbitrada não se mostra exorbitante nem desproporcional, estando compatível com a gravidade da lesão e com a finalidade compensatória da indenização. Por outro lado, o montante pretendido pelo apelante, de R$ 2.000,00, revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade da violação ao direito fundamental de liberdade.

Portanto, deve ser mantido o valor indenizatório fixado na sentença.

Mantida a condenação, preservam-se os critérios de correção monetária e juros de mora definidos na sentença, sem prejuízo de eventual adequação na fase de cumprimento, caso necessária à observância da legislação superveniente e dos precedentes vinculantes aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando o desprovimento do recurso, majoro a verba honorária fixada na origem de
10% para 12% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará de
10% para 12% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026